Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-40.2002.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001758-40.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ATAIR LEITE DE CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DEMANDA MONITÓRIA AJUIZADA EM 2002 – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO EM 2009 – PROCESSO ARQUIVADO POR 9 (NOVE) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE – VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.(TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08
/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução proveniente da Ação Monitória n.º 0001758-40.2002.8.11.0041, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários (Id. n.º 125451331).

Em suas razões, de Id. n.º 112059468, o apelante alega, em síntese, que o juízo se equivocou ao extinguir o feito, pois não existe a prescrição intercorrente, pois não foi intimado para impulsionar o feito após o arquivamento provisório dos autos.

Desse modo, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, afastando a prescrição.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, o caso é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição do direito nos autos da execução de título executivo judicial constituído nos autos da Ação Monitória n.º 0001758-40.2002.8.11.0041.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente pleiteando a reforma da sentença de extinção para determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

No caso, como bem pontuou o d. Julgador
a quo
a demanda se arrasta há mais de 19 anos. Consta dos autos que a demanda monitória foi convertida em execução no ano de 2009 e na sequência, no ano de 2010 foi requerido, pelo autor/exequente, e deferido pelo Juízo
a quo
o arquivamento do feito.

E, somente após 9 anos, no ano de 2019, a parte exequente pediu o desarquivamento dos autos e a penhora via BACENJUD, no entanto, considerando o lapso temporal entre o arquivamento e o pedido de impulsionamento o Juízo
a quo
extinguiu a demanda.

Ultrapassadas essas elucidações, considerando que a demanda foi ajuizada em 2002 e após a constituição em título executivo permaneceu arquivada, a pedido do autor, por pelo 9 (nove) anos, entendo como correto o entendimento da d. Magistrada de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente não se descuidou de sua obrigação de dar continuidade à marcha processual dentro do prazo
no mesmo prazo de prescrição da ação
(05 anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil).

Além do mais, conforme entendimento deste Sodalício, a ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual.

Com efeito, opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ENCAMINHADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.”
(TJ-MT - APL: 00000697619938110040 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO LASTREADA E TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO MANTIDO EM ARQUIVO PROVISÓRIO POR PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA PREVISTA NO § 2º, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA DESPROVIDO – RECURSO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PROVIDO. A ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.”
(TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022